Tribunal: TJSP
Processo: 1021179-88.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar – Sentença extra petita – Acolhimento - Sentença que declarou inexigível débito referente a contrato não foi objeto de discussão na lide – Sentença extra petita – Nulidade restrita ao tópico mencionado – Preliminar acolhida.
- Inscrição

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar – Sentença extra petita – Acolhimento - Sentença que declarou inexigível débito referente a contrato não foi objeto de discussão na lide – Sentença extra petita – Nulidade restrita ao tópico mencionado – Preliminar acolhida.
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que mostrou ser indevida – Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização do réu – Quantum indenizatório fixado que se mostra equilibrado e adequado à situação narrada nos autos, e em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios – Juros de mora da indenização que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Recurso parcialmente provido. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342663
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021179-88.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada FERNANDA REGINA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021179-88.2019.8.26.0007 -Voto no 30797
2
Apelação Cível no 1021179-88.2019.8.26.0007
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Fernanda Regina de Melo
Juíza: Fabiana Marini
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do F. Regional de Itaquera
Voto 30797
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar Sentença extra petita Acolhimento -
Sentença que declarou inexigível débito referente a
contrato não foi objeto de discussão na lide Sentença
extra petita Nulidade restrita ao tópico mencionado
Preliminar acolhida.
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito por dívida que mostrou ser indevida

Configuração
de
ato
ilícito
que
enseja
a
responsabilização do réu
Quantum indenizatório
fixado que se mostra equilibrado e adequado à
situação narrada nos autos, e em consonância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros
moratórios Juros de mora da indenização que devem
incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito
extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código
Civil e da Súmula 54 do STJ.
Recurso parcialmente provido. Alteração, de ofício,
do termo inicial dos juros.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
125/126) que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais1, ajuizada por Fernanda Regina de Melo em face de
1 Valor: R$ 30.110,00, em setembro de 2019. Sentença proferida em 16/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021179-88.2019.8.26.0007 -Voto no 30797
3
Banco Santander (Brasil) S/A, para declarar a inexigibilidade do
débito discutido na inicial, no valor duzentos e vinte e nove reais e
vinte e três centavos (R$ 229,23), referente aos contratos
MP023866000076118066 e MP023866000076084066, condenando o
banco ao pagamento de indenização por danos morais à autora no
valor de três mil reais (R$ 3.000,00), corrigido pela Tabela Prática do
TJSP a partir da sentença, e com juros moratórios de 1% ao mês,
contados da citação.
O
réu
ainda
foi
condenado
ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Narra a autora na inicial que teve seu
nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito no
valor de R$ 110,00, referente ao contrato MP023866000076084066,
incluído em 24/08/2018, que afirma desconhecer. Requer a
procedência da ação para que seja declarada a inexistência do débito
e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos
morais no valor de trinta mil reais (R$ 30.000,00).
Devidamente
citado,
o
banco
apresentou contestação (fls. 38/46).
A
autora
apresentou
réplica
(fls.
110/120).
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Nas razões de apelação, o réu afirma,
de início, que a sentença é extra petita quando declara a nulidade da
negativação do contrato no MP023866000076118066, pois não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021179-88.2019.8.26.0007 -Voto no 30797
4
objeto de discussão da lide, tendo a parte apelada, na inicial, se
limitado a impugnar a negativação do contrato no
023866000076084066. No mérito, o réu reitera os argumentos da
contestação, especialmente o de que agiu em exercício regular de
direito, ante a situação de mora da apelada. Defende a ausência da
prática de qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a obrigação de
indenizar. Se esse não for o entendimento, requer a redução do valor
da indenização por danos morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Na inicial da ação, a autora afirma que
foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito por débito no valor de R$ 110,00, referente ao contrato
MP023866000076084066, vencido em 10/07/2018 e incluído em
24/08/2018.
Contudo, a sentença de declarou inexigibilidade do débito referente ao contrato
MP023866000076118066, que não foi objeto de discussão na lide.
Portanto, o recurso deve ser acolhido
nessa parte, apenas para fazer constar da parte dispositiva da
sentença que a declaração de inexigibilidade deve ser limitada ao
contrato MP023866000076084066, apontado na pela autora na inicial.
No mais, sem razão o recorrente.
Como bem observado na sentença, o
banco apresentou contestação de forma genérica, sem indicar e
comprovar a transação que ensejou o envio dos dados da autora aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021179-88.2019.8.26.0007 -Voto no 30797
5
órgãos de proteção ao crédito. Não juntou aos autos qualquer
documento para esse fim.
Os fatos narrados demonstram que é
perfeitamente cabível a condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos,
quais sejam, o ato ilícito culposo do réu, o dano moral e o nexo causal
entre ambos.
Como o banco não trouxe aos autos
qualquer documento que demonstrasse a origem da dívida e,
considerando sua responsabilidade objetiva, era mesmo caso de
considerar indevida a inscrição, declarando a inexigibilidade do débito
e condenando-o ao pagamento da indenização pelos danos morais
sofridos pela autora.
Aliás, indevida a inscrição do nome da
autora e, sendo o dano moral decorrente do próprio ato impugnado,
facilmente se presume a sua ocorrência, independentemente de prova
objetiva. Assim, patente o dever do réu de indenizar a autora.
Cumpre
dizer
que
o
quantum
indenizatório fixado se mostra equilibrado e adequado à situação
narrada nos autos, estando, pois, em consonância com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, e cumprindo os propósitos de
reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos,
motivo por que deve ser mantido.
A r. sentença merece pequeno reparo
com relação ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios
decorrentes dos danos morais sofridos pela autora.
A incidência dos juros moratórios deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021179-88.2019.8.26.0007 -Voto no 30797
6
ser a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula
54 do STJ.
Saliente-se que, por se tratar de matéria
de ordem pública, é possível sua análise pelo juiz, ainda que não haja
pedido das partes, não se tratando de reformatio in pejus.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, com observação quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
mantidas as disposições sucumbenciais nos termos da r. sentença.
MARINO NETO
Relator